Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-47.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÃO ENTRE IMÓVEIS VIZINHOS. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. EVENTUAIS DANOS REMANESCENTES. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.

2. O Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar o requerido na obrigação de fazer para colocar uma calha e corrigir a parede de seu imóvel que faz divisa com o imóvel da autora, de modo a impedir infiltrações de umidade e escoamento de água no imóvel da requerente, sob pena de conversão em perdas e danos. Em sede de cumprimento de sentença o feito foi extinto com fundamento no artigo do 924, II CPC.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em razão da comprovada hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o Juízo sentenciante considerou apenas o cumprimento formal da obrigação, sem verificar se foi alcançado o resultado prático imposto pelo título judicial, consistente na cessação definitiva das infiltrações e dos danos em seu imóvel, os quais, segundo afirma, persistem. Defende que a obrigação de fazer tem natureza finalística, não se exaurindo com a mera execução da obra, razão pela qual é indevida a extinção da execução. Afirma ser cabível a reabertura da fase executiva para adoção de medidas coercitivas, como fixação ou majoração de astreintes, e, se necessária, a conversão da obrigação em perdas e danos, sem que isso implique inovação ou violação ao rito sumaríssimo, já que não se exige perícia técnica complexa para a constatação da persistência do problema.

5. A controvérsia submetida a julgamento consiste em definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença, bem como se é cabível a reabertura da fase executiva, com adoção de medidas coercitivas, fixação de astreintes e eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

6. O título executivo judicial delimitou de forma objetiva a obrigação imposta ao réu, consistente em colocar calha e corrigir a parede de seu imóvel, providências que deveriam impedir infiltrações e escoamento de água para o imóvel da autora. No curso do cumprimento de sentença, o executado apresentou vídeos que demonstram a realização das intervenções determinadas, não havendo nos autos elemento técnico idôneo que infirme, de modo objetivo, a eficácia das medidas adotadas.
7. Cumpre ressaltar que a simples afirmação da parte exequente quanto à continuidade dos danos, desacompanhada de prova técnica mínima, não é suficiente para afastar a conclusão de cumprimento da obrigação. Eventuais alegações de novos ou remanescentes prejuízos, sobretudo quando demandam avaliação técnica sobre a causa das infiltrações, configuram matéria fática autônoma, que extrapola o escopo do cumprimento de sentença e deve ser deduzida em ação própria. Destaque-se, ademais, que necessidade de eventual perícia técnica para apuração das causas das infiltrações encontra óbice na limitação de competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. O Juízo sentenciante nomeou advogados dativos às partes para fins de apresentação de recurso e contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos aos advogados dativos da recorrente e do recorrido serão fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.